Tribunal: CARF
Processo: 12448.725515/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725515/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.103 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA CECILIA LEITE CESARINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
A Lei no 9.430/1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento. Para a comprovação da origem dos
créditos efetuados em contas bancárias, é necessária a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capaz de
demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos valores depositados em
contas bancárias das quais o contribuinte é titular de fato ou de direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 96 a 101), de lançamento de crédito tributário
de Imposto de Renda da Pessoa Física, realizado em 03/05/2011, relativo ao ano calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725515/2011-15
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725515/2011-15

2007, exercício 2008, sendo apurado imposto suplementar de R$ 134.846,04, além de juros de
mora e multa proporcional de 75%.
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal (fls. 98-99), foi
verificada “Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada” por ter deixado o contribuinte, regularmente intimado, de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, sendo o valor
tributável de R$ 490.349,24.
O procedimento fiscal teve início após ter sido verificado no resultado da ação
fiscal em face do contribuinte Oswaldo Graça Couto, CPF no 020.608.177-49, que ele mantinha
com Maria Cecília Leite Cesarino conta conjunta no 430.904 (corrente e de poupança), do tipo
solidária, no Banco Bradesco.
Maria Cecília Leite Cesarino foi intimada, em 31/03/2011, a comprovar a origem
dos depósitos/créditos na conta mantida em conjunto com Oswaldo Graça Couto, identificado
por ela como seu cônjuge, na resposta de 18/04/2011.
Nessa mesma resposta, alegou a fiscalizada ser apenas coparticipante nas contas
corrente e de poupança no 430.904-9 do Banco Bradesco; que não efetuou nenhum depósito ou
retirada dessas contas; que seu cônjuge é que mantinha o controle das contas quanto aos saques e
depósitos e que este já havia prestado essas informações nas respostas às intimações a ele
direcionadas.
Como a contribuinte, assim como seu cônjuge, não logrou comprovar a origem
dos valores identificados pela fiscalização, foi efetuado o lançamento com base no art. 42 da Lei
9.430/1996, sendo os valores imputados a cada um dos titulares, na proporção de 50% para cada
na forma do parágrafo sexto do artigo referido.
Cientificada do lançamento, apresentou Impugnação, de fls. 110/111, em
26/05/2011, afirmando, em síntese, que:
a) No fato gerador de 31/03/2007, o depósito de R$ 50.000,00 (100%) foi feito
com recursos próprios;
b) No de 31/05/2007, no valor de R$ 402.936,00, foi feito um TED de
transferência de empréstimo efetuado pela Predil Imóveis Ltda;
c) No dia 30/06/2007, no valor de R$ 403.212,48 foi feito um Ted de
transferência do empréstimo efetuado pela Predil Imóveis Ltda;
d) No de 31/10/2007, no valor de R$ 52.560,00, trata-se de depósito efetuado com
recursos próprios;
e) No de 30/11/2007, no valor de R$ 72.000,00 também com recursos próprios.
Afirma que essas informações constam na defesa apresentada pelo seu
companheiro, que não efetuou nenhum depósito, nem saque nas contas conjuntas, sendo de total
responsabilidade dele as informações sobre a movimentação financeira.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725515/2011-15

O Acórdão 12-72.013 da 21a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 151 a 157), em Sessão de
16/01/2015, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário. Com base na
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, julgou-se que:
(fl. 155) Alega a autuada que os depósitos de R$ 50.000,00, em 31/03/2007; de R$
52.560,00, em 30/10/2007, e de R$ 72.000,00 em 22/11/2007, foram feitos com
recursos próprios, no entanto não traz nenhum elemento para comprovar suas alegações.
Ressalte-se que a data correta do primeiro depósito é 07/03/2007 (extrato, fl. 40) e não
aquela referida na defesa.
(...)
No extrato do Banco Bradesco, fls. 24/25, constam no histórico as seguintes
informações: para o crédito de R$ 402.959,99 - “transf. ag dinh” e para o crédito de R$
403.212,47 – “transf ag dinh – Predil Imóveis Ltda”. Não há como saber, pelos extratos,
qual a natureza jurídica desses valores, se tributáveis ou não. Se os créditos entraram na
conta corrente do sujeito passivo em dinheiro, mesmo que seja possível identificar que
um dos depositantes é a Predil Imóveis Ltda, é necessário demonstrar a que título para
que haja modificação no lançamento, o que não ocorreu.
Cientificado o contribuinte em 24/02/2015 (fl. 162), interpôs Recurso Voluntário
em 23/03/2015 (fl. 165 a 175) com o que segue:
a) Depósitos feitos na conta bancária da Predil: O titular da conta conjunta,
Oswaldo Graça Couto, diante das dificuldades de final de mês da Predil Imóveis Ltda, durante o
período entre 27/04/07 a 08/01/08 efetuava depósitos ao final de cada mês, que eram devolvidos
no início dos meses subsequentes (fl. 168). Afirma que se trata de mútuo, ainda que não haja
contrato.
Alega que os depósitos nos valores de R$50.000,00 em 07/03/2007 e R$
52.560,00 em 31/10/07, foram depósitos realizados pelo Sr. Oswaldo Graça Couto oriundos de
recursos próprios, e todos os demais lançamentos dizem respeito à transferência de valores de
Oswaldo Graça Couto para conta da Predil ou entre suas contas no Bradesco, Itaú e Pactual
através de contrato verbal de mútuo.
2) Aceitação pela RFB dos empréstimos feitos à Predil Imóveis Ltda: o próprio
órgão julgador acolheu os esclarecimentos prestados pelo Sr. Oswaldo Graça Couto em relação
ao exercício de 2009, ano base 2008, questionando idêntico procedimento adotado pelo
recorrente no exercício de 2008, ano base 2007, objeto do presente recurso.
3) Venda de imóvel: afirma que o imóvel foi vendido em 2007 e que o pagamento
teria ocorrido através de três cheques (e R$286.000,00, R$42.000,00 e R$ 72.000,00), restando
R$150.000,00 que foram pagos em moeda corrente. Junta cópia da Escritura Pública (fls. 269-
272), Cópia da Declaração de Ajuste Anual do comprador e cópia da Declaração de Ajuste
Anual da Recorrente.
Junta (fl. 180) Alteração contratual da sociedade simples limitada denominada
“Predil Imóveis Ltda”, em que Oswaldo Graça Couto consta como sócio, (fl. 184) Instrumento
particular de cessão de ativos em que Perdil Imóveis Ltda (Oswaldo Graça Couto) consta como
cedente.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725515/2011-15

Há ainda (fls. 269 a 272) Escritura de compra de apartamento. Também apresenta
cheque (fl. 280) no valor de R$ 286.000,00 emitido pela Univ. Federal do RJ, cheque (fl. 281) a
Oswaldo Graça Couto no valor de R$ 42.000,00.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
A contribuinte foi cientificada do Acórdão em 24/02/2015 (fls.162) e, em
23/03/2015, interpôs Recurso Voluntário (fls. 165 a 281). Atestada está, portanto, a
tempestividade.
Depósitos da Predil de maio e junho de 2007. Operações de mútuo.
Maria Cecília Leite Cesarino, ora Recorrente, era cônjuge de Oswaldo Graça
Couto. Trata-se de Auto de Infração por depósitos bancários de origem não comprovada –
omissão de rendimentos na conta conjunta do casal.
Ocorre que este Conselho já julgou o processo relativo, também ao ano-calendário
2007, de Oswaldo Graça Couto em Sessão de 13/05/2021 (Processo n. 11052.720083/2011-29,
Conselheiro Relator Mário Hermes Soares Campos).
Naquele processo, houve parcial provimento ao Recurso Voluntário para que se
excluísse os empréstimos efetuados em 2007, posto que devolvidos. Segue reprodução de trecho
do voto daquele processo (fl. 414):
Data do Saque
Valor
Data da Devolução
com CPMF
Valor
27/04/2007
R$ 400.000,00
30/05/2007
R$ 401.520,00
28/06/2007
R$ 400.000,00
06/07/2007
R$ 404.584,36
30/07/2007
R$ 400.000,00
08/08/2007
R$ 404.794,87
30/08/2007
R$ 400.000,00
11/09/2007
R$ 404.821,79
27/09/2007
R$ 400.000,00
11/10/2007
R$ 405.530,75
30/10/2007
R$ 400.000,00
08/11/2007
R$ 404.550,94
29/11/2007
R$ 400.000,00
07/12/2007
R$ 404.502,90
27/12/2007
R$ 400.000,00
Devolução em
Janeiro de 2008
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725515/2011-15

Como justificativa para o provimento, traz o voto que:
(fls. 416-417) Verifica-se que há congruência entre parte dos valores constantes do
quadro/planilha apresentado pelo contribuinte na peça recursal; os valores das TED’s
apresentadas e os valores de depósitos identificados nos extratos da conta corrente
relativa ao Banco Pactual, onde há clara identificação do depositante. Noutro giro, há
que se salientar que a presente autuação apresenta como descrição dos fatos e
enquadramento legal, a apuração de “Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
– Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada”. Ao sentir deste relator, os valores constantes da planilha acima elaborada
(“Tabela - Operações identificadas nos extratos como “DEPOSITO EM C/C VIA CIP -
Fl. 11. Transferência desses dois valores Fl. 167. Tabela 07/05/2007 PREDIL
IMOVEIS LTDA”), não poderiam ser caracterizados como “Depósito de Origem Não
Comprovada”, uma vez que consta no próprio extrato, na coluna relativa à descrição da
operação, a identificação da sua origem, qual seja, a pessoa jurídica Predial Imóveis
Ltda. E há indício de que tais depósitos seriam oriundos de retorno de valores
depositados na conta do autuado a título de quitação de operação de mútuo, conforme
demonstrado na tabela abaixo (importante destacar que os valores objeto do lançamento
derivam desses mesmos extratos).
Continuo: no processo do cônjuge Oswaldo Graça Couto tais valores foram
considerados como empréstimo, tal como agora alega a Recorrente:
(fl. 166) Conforme mencionado, a conta corrente do Bradesco onde foram depositados
R$ 402.925,99 e R$ 403.212,47, era uma conta conjunta seu com marido, Sr. Oswaldo
Graça Couto, e que os referidos depósitos foram realizados ao final de cada mês para
fazer face a despesas da Predil Imóveis LTDA (da qual o Sr. Oswaldo Graça Couto era
controlador), retornando no inicio dos meses subsequentes, acrescido da remuneração
do mesmo como diretor.
Ao analisarmos as informações com as da Movimentação em Conta Corrente da
BTG Pactual (fls. 223 e 224), temos que constam depósitos no valor de R$ 400.000,00, que a
Recorrente afirma que se destinam à empréstimo para a empresa Predil Imóveis LTDA, a qual
Oswaldo Graça Couto era controlador.
Aqui, cabe esclarecer que é ônus do contribuinte, nos termos do art. 42 da Lei n.
9.430/1996, comprovar, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores,
capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos valores depositados em contas
bancárias das quais o contribuinte é titular de fato ou de direito.
A Decisão de piso considerou quanto ao tema que as alegações e provas eram
insuficientes, esclarecendo, inclusive, a não consideração do mútuo por ausência de
levantamento dos valores alegados nas datas citadas pela Contribuinte, nos seguintes termos:
(fl. 155) Afirma, ainda, a interessada que os créditos de R$ 402.936,00, em 31/05/07, e
de R$ 403.212,47, em 30/06/2007, seriam decorrentes de transferência de empréstimo
efetuado pela Predil Imóveis Ltda. Ocorre que não houve levantamento de qualquer
valor nas datas citadas, como se pode constatar na planilha acima.
Não é eficaz, a fim de comprovação, a simples alegação de que o próprio órgão
julgador acolheu os esclarecimentos prestados pelo Sr. Oswaldo Graça Couto em relação ao
exercício de 2009, ano base 2008, dado que se tratam de processos distintos e que, neste autos,
não se demonstrou a vinculação do alegado com os extratos bancários e demais documentos
anexados.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725515/2011-15

É dizer, não havendo indicação da entrada e da saída dos numerários que
caracterizam a operação de mútuo, tampouco outros índices que indiquem a veracidade dos
empréstimos, tais como a escrituração contábil da empresa, não entendo comprovado o mútuo,
neste caso, ante a fragilidade probatória.
Venda do imóvel. Depósito de R$ 72.000,00.
O tema também foi enfrentado no Processo no 11052.720083/2011-29 (fl. 218
daquele Processo) da seguinte forma:
Afirma o recorrente que parte dos valores apontados como de origem não
comprovada, decorre da venda de imóvel. Acrescenta que tal operação teria
ocorrido em 13 de dezembro de 2007, conforme documento lavrado perante o 23°
Ofício de Notas (fls. 296/298) e junta ainda cópia da DIRPF do comprador do imóvel
(Sr. José Hugo Gameiro Sales), relativa ao exercício de 2008, ano-base 2007, onde
consta declaração da aquisição do citado imóvel pelo valor de R$ 550.000,00. O
recebimento da totalidade do preço do imóvel, segundo afirma, teria se concretizado por
meio dos cheques nos valores de R$ 286.000,00 (fl. 301) e R$ 42.000,00 (fl. 303) e
ordem de pagamento no valor de R$ 72.000,00 (fl. 304), restando R$ 150.000,00 que
teriam sido pagos em moeda corrente.
(...) Verifica-se que o cheque no valor de R$ 286.000.00 (fl. 301), foi emitido pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui como beneficiário o Sr. Oswaldo
Graça Couto. Não há qualquer tipo de referência, ou outros elementos, que possam
correlacionar a operação de compra e venda do imóvel com o referido cheque, da
mesma forma, quanto à ordem de pagamento de folha 303, de forma a estabelecer um
vínculo entre as operações. (...)
Não sendo estabelecido qualquer vínculo entre a operação de compra e venda do imóvel
com o cheque no valor de R$ 286.000,00 e a ordem de pagamento no valor de R$
42.000,00, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados
como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual.
Aqui, igualmente, junta a) escritura pública de venda do imóvel; b) Cópia da
Declaração de Imposto de Renda do Comprador do imóvel, exercício de 2008, ano base 2007,
incluindo entre seus bens o imóvel; c) Cópia da Declaração do Imposto de Renda do recorrente,
exercício 2008, ano base 2007, comprovando a alienação do imóvel.
A decisão da DRJ diz de forma lacônica que:
(fl .155) Alega a autuada que os depósitos de R$ 50.000,00, em 31/03/2007; de R$
52.560,00, em 30/10/2007, e de R$ 72.000,00 em 22/11/2007, foram feitos com
recursos próprios, no entanto não traz nenhum elemento para comprovar suas alegações.
Pretendo trazer mais alguns pontos sobre tal questão. No Anexo do Termo de
Intimação (fl. 63 e 64) consta:
(fl. 84) BRADES 2435 430904CC 30/10/2007 TRANSF AG DINH 52.560,00
(fl. 84) BRADES 2435 430904CC 22/11/2007 TRANSF AG CHEQUE 72.000,00
(fl. 85) BRADE 2435 430904POUP 07/03/2007 DEP CHEQUE 50.000,00
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.725515/2011-15

Aqui consta o recebimento dos três valores acima de R$ 12.000,00. Quanto às
comprovações, a prova (Escritura de Compra e Venda de 13/12/2007, fl. 269) traz que:
(fl. 270) DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO — Que, pela presente Escritura e
na melhor forma de direito, ele OUTORGANTE vende aos OUTORGADOS, o referido
imóvel, pelo preço certo e ajustado de R$ 550.000,00 (QUINHETOS E CINQUENTA
MIL REAIS), pagos integralmente neste ato e moeda corrente nacional, contado e
achado certo pelas partes (...)
Não há, aqui, qualquer referência a cheque ou com parcela de valores – pelo
contrário, afirma pelo pagamento integral e em moeda corrente.
Não há qualquer tipo de referência, ou outros elementos, que possam
correlacionar a operação de compra e venda do imóvel com os referidos cheques.
Ao deixar de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações, sem apresentação
de documentação hábil e idônea comprobatória de suas alegações, o contribuinte dá ensejo à
transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos passível de tributação, nos
estritos termos da lei.
Apesar de devidamente advertido quanto à ausência dessa vinculação, no recurso
apresentado o contribuinte limitou-se às mesmas argumentações, sem apresentação de outros
elementos que efetivamente as comprovassem. Assim, não cabe considerar como prova da
origem dos depósitos se o contribuinte não demonstra, de forma individualizada e por meio de
documentação hábil e idônea, a relação entre cada um dos depósitos e sua fonte, devendo ser
mantida a decisão de piso relativamente à alegada origem de recursos em operação de compra e
venda de imóvel.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 291
DF CARF MF
Original